Tribunal: STF
Processo: ARE 897854
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA:  Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Extinção de órgão. Alteração de regime previdenciário. Ausência de questão constitucional. 



    1.  Hipótese em que, para divergir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.